Tribunal: TJDFT
Processo: 0718653-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718653-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIPO SILVA RIBEIRO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ÉDIPO SILVA RIBEIRO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0716972-40.2021.8.07.0020, indeferiu a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 192794413 do processo originário): “Diante da inércia da parte impugnante em cumprir a determinação de ID 187826800, REJEITO a impugnação à penhora apresentada no ID 178423793. Desta feita, cumpra-se decisão de ID 162919771. Intime-se” Em suas razões recursais (ID 58842265), afirma que foram penhorados os direitos aquisitivos do único imóvel do agravante. Afirma que o juízo a quo ignorou as provas existentes nos autos. Menciona que há pesquisas de bens em cartórios realizadas pelo credor que demonstram que o imóvel penhorado é o único registrado em nome do devedor. Argumenta que o devedor foi encontrado residindo no imóvel, conforme certidão do oficial de justiça, além de terem sido juntadas as contas de água e Internet. Verbera que não é justo perder o único imóvel, que é residência da sua família. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. O instituto do bem de família está previsto na Lei no 8.009/1990 e autoriza a exclusão da penhora de imóveis que servem para a residência familiar, contudo, essa proteção legal somente é conferida se atendidos todos os requisitos legais. Com efeito, não basta a mera alegação, sendo necessária a comprovação, através de documentos, de que o agravante não possui outro imóvel e que reside no bem. Trata-se de prova singela, bastando que sejam juntadas certidões negativas de cartórios de imóveis e cópias das declarações de imposto de renda. Em regra, as certidões negativas de imóveis devem ser juntadas pelo devedor, visando desincumbir do ônus processual de comprovar a impenhorabilidade. No caso em comento, embora o agravante não tenha juntado as certidões de imóveis, entendo, em juízo de cognição sumária, que os documentos existentes nos autos são aptos a demonstrar a impenhorabilidade. Vejamos. O credor anexou extratos das pesquisas de bens junto aos cartórios de registros de imóveis, comprovando que o único bem imóvel localizado em nome do devedor foi o indicado à penhora, conforme documentos de ID 138786810 e 138786812, autos de origem. Observa-se que foi realizada diligência no imóvel, tendo o Oficial de Justiça verificado que o devedor reside no bem com sua família (ID 174898241, autos de origem). Além disso, foram juntadas contas de água e de Internet que demonstram que o endereço do devedor é o imóvel indicado à penhora (ID 178425365 e ID 178425364). Corrobora a alegação de que o devedor reside no bem a declaração de escolaridade de seu filho, da qual consta expressamente o endereço do imóvel como sendo a residência do devedor e da sua família (ID 178425363, autos de origem). Assim sendo, em juízo de cognição sumária, verifico que restou demonstrada, ao menos neste fase inicial, a probabilidade do direito, uma vez que o bem indicado à penhora, ao que tudo indica, seria o único imóvel do executado e serve para a residência de sua família. Imperioso salientar que a Lei n. 8.009/90 tem natureza de ordem pública. Além disso, a proteção legal ao bem de família utilizado como residência pela unidade familiar alberga a tutela do direito fundamental à moradia, a qual é imprescindível ao mínimo existencial e a uma vida digna, preservando assim o princípio da dignidade da pessoa humana, um dos pilares da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido, orienta a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Vejamos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. BEM ÚNICO UTILIZADO COMO RESIDÊNCIA FAMILIAR. DEMONSTRAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça orienta que, A Lei 8.009/1990 institui a impenhorabilidade do bem de família como um dos instrumentos de tutela do direito constitucional fundamental à moradia e, portanto, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna, sendo certo que o princípio da dignidade da pessoa humana constitui-se em um dos baluartes da República Federativa do Brasil (art. 1o da CF/1988), razão pela qual deve nortear a exegese das normas jurídicas, mormente aquelas relacionadas a direito fundamental. (...) (REsp 950.663/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/04/2012, DJe 23/04/2012). 2. A parte agravada logrou demonstrar que não possui outro imóvel e que o bem constitui moradia de sua família, nos termos do art. 1o da Lei 8.009/1990, de modo que não se pode afastar a incidência da norma jurídica que privilegia o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e visa atender o direito constitucional de moradia. 3. Agravo de instrumento não provido. Decisão mantida (Acórdão 1611979, 07069850620228070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - Grifou-se.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO. 1. Comprovado nos autos que o imóvel penhorado é o único imóvel residencial, utilizado como moradia, deve ser reconhecida a sua impenhorabilidade por se tratar de bem de família (Lei no 8.009/90, art. 1o). 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1371557, 07478062320208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. - Grifou-se.) Diante do contexto dos autos, entendo que, ao menos nesta fase de cognição sumária, restou demonstra a probabilidade do direito invocado. O perigo da demora também está presente, diante da possibilidade de constrição do bem de família. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 22 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora